Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-66.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRÊS APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONSULTA EM CADASTROS PÚBLICOS AOS QUAIS O PODER JUDICIÁRIO TEM CONVÊNIO. ART. 256, INCISO II E §3o, DO CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA DISPONÍVEIS AO AUTOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DINÂMICA DO EVENTO. CULPA DOS RÉUS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CONDIÇÕES ECONÔMICAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, que é claro ao concluir pela legalidade da citação por edital, tema exaustivamente abordado, em destaque de preliminar, incluindo todos os trâmites utilizados, afastando-se qualquer nulidade.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.